Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-52.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005987-52.2018.8.26.0007/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KARINE ARAUJO LIMA DE JES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005987-52.2018.8.26.0007/50001 - Voto no 36860 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 36860
EDEC.No: 1005987-52.2018.8.26.0007/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : KARINE ARAUJO LIMA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 08/10, que, por votação unânime, acolheu os embargos de declaração
opostos pela embargante, sem alteração do resultado do julgamento da
apelação.
A recorrente insurge-se contra o arbitramento da
verba honorária em favor do patrono da embargada, argumentando que o
parágrafo primeiro do artigo 85 do NCPC fala em majoração em
Segundo Grau, o que pressupõe a fixação inicial em Primeiro Grau, que
não é o caso dos autos. Ressalta que não há fundamentação jurídica para
o arbitramento nos moldes em que ocorreu. Busca sanar omissão.
Esse é o relatório.
O recurso apresentado não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005987-52.2018.8.26.0007/50001 - Voto no 36860 - Cássia/Fabiane
3
Como é cediço, as omissões que devem embasar o
recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e não do confronto
com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No caso, a verba honorária recursal foi fixada de
forma fundamentada, nos seguintes termos: “Assim, considerando-se
que as duas partes apelaram e houve provimento parcial dos recursos,
autora e réu deverão pagar os honorários recursais ao patrono da parte
contrária, ora fixados em R$ 1.500,00, com atualização a partir da
publicação deste v. Acórdão, observada a gratuidade da justiça
conferida a autora.”
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005987-52.2018.8.26.0007/50001 - Voto no 36860 - Cássia/Fabiane
4
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator